Tribunal: TJMT
Processo: 1019498-10.2022.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019498-10.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS DA SILVA ARAUJO - CPF: 075.992.171-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO DOUGLAS CESAR FERREIRA - CPF: 002.826.941-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR DOS SANTOS VASCO - CPF: 021.882.631-11 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA BECKMANN CAVALCANTE - CPF: 001.221.841-30 (VÍTIMA), BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.300.772/0007-62 (VÍTIMA), EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - ME - CNPJ: 17.523.941/0004-55 (VÍTIMA), MILENY LOISE MARTINS PEREIRA - CPF: 053.267.361-10 (VÍTIMA), STHEFANY BRITO DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), VITORIA STEFANI GRELLMANN KLEIN PEREIRA - CPF: 056.963.121-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINARES – NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – RÉU NÃO INFORMADO DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS – INOCORRÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITOS INFORMADOS EM SEDE POLICIAL – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS QUE COMPROVA A AUTORIA DELITIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Eventual ausência de advertência ao investigado quanto ao seu direito de permanecer em silêncio não gera, por si só, nulidade apta a macular a ação penal, mormente quando esta é deflagrada com base em outros elementos de informação colhidos extrajudicialmente. Além disso, a natureza dessa nulidade seria relativa, daí por que seria necessário que a defesa exteriorizasse seu inconformismo na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade.

É inviável acolher pedido absolutório por fragilidade probatória quando o acervo documental e testemunhal for firme e robusto no sentido de confirmar a autoria delitiva do caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas da Silva Araújo
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da ação penal n.
1019498-10.2022.8.11.0003
, que o condenou pela prática do crime de roubo simples em continuidade delitiva (CP, art. 157,
caput
c/c o art. 71).

Em suas razões recursais, a defesa
arguiu a nulidade do reconhecimento de pessoa realizado pelas vítimas e da confissão informal do acusado, por inobservância dos preceitos legais, pugnando pelo descarte de todas as provas derivadas. No mérito, requereu a absolvição do acusado por falta de provas da autoria delitiva
, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
(Id. 154703745).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do acolhimento do pedido de absolvição, destacando que as provas produzidas durante a instrução processual não deixam dúvidas da autoria delitiva, motivo porque requereu o não provimento do apelo interposto (Id. 154703748).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (Id. 160143691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 24 de julho de 2022, por volta das 9h50min, no estabelecimento comercial denominado “Farmácia Centrofarma”, localizado na avenida São João, n. 967, bairro Vila Operária, em Rondonópolis/MT, o acusado
Lucas da Silva Araújo
, mediante grave ameaça, simulando estar armado, subtraiu para si a quantia de R$560,00 (quinhentos e sessenta reais) pertencente ao estabelecimento.

Em continuidade delitiva, no dia 3 de agosto de 2022, por volta das 10h, no estabelecimento comercial denominado “Farmácia Economize”, localizada na avenida Irmã Bernarda, n. 1075, bairro Jardim Tropical, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado, simulando estar armado, subtraiu para si, mediante grave ameaça, a quantia de R$310,00 (trezentos e dez reais), pertencente à empresa.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...)
Infere-se dos autos que, na referida data e período, o denunciado LUCAS DA SILVA ARAÚJO simulando estar armado, ameaçou a vítima Sthefany Brito da Silva Santos que trabalhava na Farmácia Economize exigindo todo o dinheiro do caixa, momento em que foi-lhe entregue cerca de R$ 310,00, pois o denunciado teria dito que se não recebesse o dinheiro atiraria na vítima. A seguir, o réu saiu do local e tomou rumo ignorado.

(...)

Na Farmácia Centrofarma o denunciado ameaçou a vítima Mileny Martins Pereira exigindo todo o dinheiro do caixa, momento em que foi-lhe entregue cerca de R$ 560,00 da empresa, após ameaça de estar armado. A seguir, o réu saiu do local e tomou rumo ignorado.

Segundo restou apurado, no dia 04/08/2022 uma Guarnição da Polícia Militar foi chamada para dar apoio à Agência Regional de Inteligência diante da localização do suspeito do roubo na Drogaria Centrofarma ocorrido no dia 24/07/2022 e que coincidia com as características físicas do suspeito que praticou o roubo na Farmácia Economize no dia 03/08/2022. O réu foi abordado na frente de sua residência. De imediato, o denunciado confessou a prática dos dois roubos, razão pela qual foi realizada a prisão em flagrante delito.

Na delegacia foi realizado o reconhecimento pelas vítimas.

Por ocasião da audiência de custódia, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva.”
(Id.
154703688
).

Diante desses fatos, o acusado Lucas foi denunciado e, após a instrução processual, condenado como incurso na prática do crime de
roubo simples em continuidade delitiva (CP, art. 157,
caput
c/c o art. 71)
, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
,

e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs o presente recurso requerendo a reforma da sentença para declarar a nulidade do feito e absolver o apelante, pelos motivos a seguir esposados.

I – Preliminares

I.II – Nulidade da confissão extrajudicial do apelante

A defesa sustenta que o acusado Lucas não foi informado, no momento de sua abordagem pelos policiais, a respeito de seu direito constitucional de permanecer em silêncio e de ser assistido por advogado, o
missão esta que implicaria, segundo o recorrente, na nulidade das informações prestadas em delegacia, bem como na ilicitude dos elementos probatórios decorrentes de tais informações.

Como se sabe,
o inciso LXIII do art. 5º da Constituição da República estabelece que
“o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado”.
No entanto
,
em julgado recente, o STJ se posicionou no sentido de que “
a legislação processual penal não exige que os policiais,
no momento da abordagem
, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial
” (AgRg no HC n. 809.283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/5/2023.)

Na hipótese, não é possível saber se, durante a abordagem, o acusado foi informado a respeito de seu direito ao silêncio. Por outro lado, verifico constar no termo de interrogatório de Id.
154703675,
que o apelante foi efetivamente cientificado a respeito de seus direitos constitucionais,
e confessou, ainda que parcialmente, ter subtraído o dinheiro dos dois estabelecimentos citados na denúncia.

De todo modo, saliento que o inconformismo ora discutido somente foi exteriorizado pela defesa a partir das alegações finais, e não na primeira oportunidade que teve de se manifestar após a ocorrência do alegado vício, que seria a resposta à acusação (Id. 154703700), razão pela qual está caracterizado o fenômeno da preclusão. Confira-se, a propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DESOBEDIÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – VALIDADE DA DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO COMPARSA ADOLESCENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, E AO ART. 106, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DECLARAÇÕES PRESTADAS POR POLICIAL EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTIDOS NOS AUTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – MÁ VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE AOS ANTECEDENTES – IMPERTINÊNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE ALGUNS DOS CRIMES – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – ACUSADO QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – EX OFFICIO, SUBSTITUÍDA A PENA DE RECLUSÃO APLICADA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 PELA DE DETENÇÃO – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 8 ANOS – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
Eventual ausência de advertência ao investigado quanto ao seu direito de permanecer em silêncio não gera, por si só, nulidade apta a macular a ação penal, mormente quando esta é deflagrada com base em outros elementos de informação colhidos extrajudicialmente. Além disso, a natureza dessa nulidade seria relativa, daí por que seria necessário que a defesa exteriorizasse seu inconformismo na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
Consoante a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por policiais, em harmonia com outros elementos probatórios, são idôneos para respaldara condenação criminal. (...)”
(TJMT, Apelação n. 0003014-83.2017.8.11.0011,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.6.2021; data da publicação: 11.6.2021) – negritei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – PROVA ILÍCITA – CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU – NÃO ADVERTÊNCIA ACERCA DO DIREITO AO SILÊNCIO – IMPERTINÊNCIA – PRECLUSÃO – NULIDADE RELATIVA – PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODOS – 2. DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO DO JUIZ SOBRE A AUTORIA – 4. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL
. 1. A confissão informal do réu durante sua abordagem policial, sem advertência acerca do direito ao silêncio, por sisó, não é causa de nulidade da sentença por amparo em prova ilícita, pois, a alegada nulidade tem caráter relativo e, in casu, não foi levantada em momento oportuno, sendo alcançada pela preclusão. Ademais, é entendimento do STF de que ‘(...) O direito do réu ao silêncio é regra jurídica que goza de presunção de conhecimento por todos, por isso que a ausência de advertência quanto a esta faculdade do réu não gera, por si só, uma nulidade processual a justificar a anulação de um processo penal (...)’
(AP 611, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014); (...)”
(TJMT, Apelação n. 0001067-21.2019.8.11.0044, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 17.6.2020; data da publicação: 19.6.2020).

Além disso, não ficou demonstrado o prejuízo, que seria essencial ao almejado reconhecimento da nulidade, nos termos do art. 563 do CPP.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

I.II – Nulidade pela inobservância dos preceitos do art. 226 do Código de Processo Penal

Em relação a inobservância das disposições do art. 226 do CPP,
convém destacar que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que o modelo legal de reconhecimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal não tem caráter cogente, mas recomendatório, de modo que a sua não observância, durante as investigações, não caracteriza nulidade, consoante o enunciado sumular n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Com efeito, no que concerne à valoração dos elementos probatórios, o CPP adotou o sistema do livre convencimento motivado. De acordo com tal sistema, o magistrado não está limitado aos meios de prova regulamentados em lei, de modo que, desde que lícitas e legítimas, as provas não previstas expressamente poderão ser admitidas na persuasão do julgador, como ocorreu no caso concreto.

A respeito do tema, assim se posiciona a melhor doutrina:

“
Trata-se de meio legítimo de prova, em especial se for renovado de forma pessoal em juízo. Ainda que não haja essa renovação judicial, nem assim poderá ser considerado o reconhecimento fotográfico uma prova irregular. Entretanto, neste caso, terá seu valor reduzido, podendo servir de elemento de convicção apenas quando confirmado por outras provas. A legitimidade do reconhecimento efetuado por meio de fotografia na fase do inquérito policial, se confirmado por outras provas, não apenas é capaz de justificar o recebimento da denúncia e da queixa, como também de permitir a imposição de medidas cautelares (inclusive a prisão preventiva). Poderá, ainda, nestas mesmas condições, contribuir para a formação do convencimento do juiz visando à prolação de sentença condenatória
” (AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro.
Processo Penal Esquematizado
, 6ª edição. São Paulo: Editora Método, 2014, pp. 595-596).

A propósito, veja-se a orientação adotada por esta Corte Estadual:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS – EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÕES – APELO DEFENSIVO –
PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE POLICIAL – APRESENTAÇÃO DE FOTOS DOS SUSPEITOS – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – PLURALIDADE DE FOTOGRAFIAS – ACUSADOS PRESOS EM FLAGRANTE DELITO – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA – CONFISSÃO PARCIAL EM SEDE POLICIAL – DECLARAÇÕES SEGURAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – RECONHECIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INAPLICABILIDADE – AGENTE QUE PARTICIPOU EFETIVAMENTE DOS DELITOS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO NO ROUBO – APREENSÃO E PERÍCIA DO INSTRUMENTO DO CRIME – DESNECESSIDADE – OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DA ARMA – AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, § 2º, inciso IV, DO CÓDIGO PENAL – SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MAJORANTE COMPROVADA NOS AUTOS – VÍTIMA QUE TEVE A LIBERDADE RESTRINGIDA POR TEMPO SUFICIENTE PARA QUE O VEÍCULO FOSSE LEVADO PARA OUTRO ESTADO – UTILIZAÇÃO DO VALE-PEDÁGIO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DISTINTA – CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA – TESE COMUM VISANDO ÀS ABSOLVIÇÕES PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – FALTA DE PROVAS – DESCONHECIMENTO DOS AGENTES DA IDADE DA ADOLESCENTE – IMPERTINÊNCIA – PROVAS SEGURAS DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NAS PRÁTICAS DELITIVAS – ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADA – DOSIMETRIA DA PENA – PRECARIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR DO CRIME DE ROUBO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE BEM VALOROU AS CIRCUNSTÂNCIAS ELENCADAS PELO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os reconhecimentos fotográficos realizados no inquérito policial, como elementos de informação, são aptos para a identificação dos réus e fixação da autoria delituosa, desde que corroborados por outros elementos idôneos de convicção e confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. Comprovado de forma insofismável a prática dos crimes por todos os apelantes, fica inviabilizado o pleito absolutório em relação a um deles (...)”
(TJMT, Apelação n. 0003157-05.2020.8.11.0064,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 31.5.2021; data da publicação: 2.6.2021).

Não ignoro que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC, em 27 de outubro de 2020, esposou o entendimento de que a ausência de fiel conformidade do ato ao rito previsto no art. 226 do CPP “
enseja a nulidade da prova
”, pretendendo que se adotasse “
um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas
”. Todavia, observo que tal posicionamento, além de ignorar características fundamentais da atividade investigatória, não encontrou eco nem mesmo na totalidade dos julgamentos subsequentes realizados pelo referido órgão colegiado. Confira-se:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, C/C § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO CONSIDERADO COMO MERA RECOMENDAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM O RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREFACIAL AFASTADA
. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA 443/STJ. 1. In casu, as instâncias ordinárias, com apoio nos elementos probatórios dos autos, em especial o depoimento das vítimas e a prova testemunhal, concluíram que restaram devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva da conduta imputada. 2. Considerando a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, a fração de 2/3 para majorar a pena não evidencia violação da Súmula 443/STJ. 3. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 647.545/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 11.5.2021; data da publicação: 18.5.2021).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO
. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório
. 2. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 629.864/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 2.3.2021; data da publicação: 5.3.2021).

Além disso, a Quinta Turma do STJ também mantém a interpretação tradicional e majoritária de que o dispositivo legal em questão (art. 226 do CPP) tem viés meramente recomendatório, daí por que eventuais variações no procedimento do reconhecimento não teriam o condão de macular o conteúdo probatório dali advindo. Veja-se:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA
. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. ROUBO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento) de modo diverso
. 2.
Conforme consignado pela Corte de origem, o ato judicial repressivo não foi prolatado com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico dos envolvidos, mas também com esteio em todas as provas produzidas, colhidas na fase do inquérito policial e judicial, circunstância que afasta a nulidade alegada. Assim, houve fundamentação concreta para a condenação do acusado, em que o Tribunal a quo, diante das provas dos autos, concluiu pela autoria e materialidade do delito
. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte estadual, para concluir pela absolvição, em razão da ausência de provas para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ (...)
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.641.748/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 18.8.2020; data da publicação: 24.8.2020).

Assim, não há falar em nulidade dos reconhecimentos feitos em delegacia, daí por que
rejeito
a última preliminar aventada.

II – Mérito

A defesa pleiteia a absolvição do acusado por falta de provas da autoria delitiva, argumentando que, em juízo, as vítimas informaram que o autor dos roubos usou boné e máscara de proteção para cometer os crimes, inviabilizando que seu rosto fosse visto em totalidade, de forma, além da inobservância dos pressupostos do art. 226 do CPP, não houve confirmação judicial do reconhecimento realizado na fase inquisitiva.

Além disso, a defesa ressalta que a tatuagem descrita pelas ofendidas, que teria sido crucial para o reconhecimento em delegacia, não corresponde àquela que o apelante possui no braço, o que torna ainda mais dúbia a autoria a ele imputada.

Por fim consigna que o dinheiro apreendido advém do trabalho do réu, e que a acusação não se incumbiu de anexar aos autos cópia do vídeo do interior dos estabelecimentos comerciais no dia dos fatos, nem a autoridade policial se incumbiu de apreender a bicicleta do acusado que seria supostamente igual à do autor do fato, a fim de comprovar a autoria imputada ao réu.

No entanto, da detida análise dos autos, verifico que a prova testemunhal angariada ao feito não deixa dúvidas de que Lucas praticou a conduta delitiva nos exatos termos narrados na exordial acusatória, não havendo falar em absolvição por fragilidade probatória, senão vejamos.

Apesar de, em juízo, ter usado seu direito constitucional de permanecer em silêncio, ouvido em fase de inquérito,
Lucas da Silva Araújo
confessou parcialmente os fatos a ele imputados, ressalvando, no entanto, que as vítimas lhe entregaram o dinheiro por engano quando ele foi comprar medicamentos, nos seguintes termos:

“
Que o interrogado foi orientado sobre todos os seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calado e falar em juízo; Que seus familiares foram informados de sua prisão na pessoa de sua mãe Simone; Que sobre os fatos relacionados no B.O 2022.209813, respondeu que faz uso de remédios controlados, tais como diazepan e depakene e no dia 03/08/2022 por volta das 10:00hs foi de bicicleta até a farmácia economize localizada no bairro conjunto São José comprar remédios, chegando no local pediu o remédio diazepan ao vendedor e após finalizar a venda foi até o caixa para fazer o pagamento,
no local a funcionária acreditou que o interrogado estaria lhe roubando e entregou r$ 400,00 (quatrocentos reais) ao mesmo que após pegar o dinheiro e o medicamento saiu do local em sua bicicleta e foi para sua casa; Que o interrogado apesar de toda essa situação alega que não praticou o roubo e não praticou qualquer ação que leva-se a vítima acreditar que estava sendo roubada
; Que o interrogado usou parte do dinheiro que a funcionaria lhe entregou para comprar carne e o resto foi apreendido pela polícia militar nesta data; Que não estava armado no momento do fato; Que questionado sobre o B.O 2022.199173 (roubo centro farma), respondeu que no dia 24/07/2022 por volta das 09:30hs foi de bicicleta até a farmácia centro farma da vila operária comprar remédios, chegando no local pediu o remédio diazepan ao vendedor e após finalizar a venda foi até o caixa para fazer o pagamento,
no local a funcionária acreditou que o interrogado estaria lhe roubando e entregou r$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) ao mesmo, após pegar o dinheiro e o medicamento saiu do local em sua bicicleta e foi para sua casa;
Que o interrogado apesar de toda essa situação alega que não praticou o roubo e não praticou qualquer ação que leva-se a vítima acreditar que estava sendo roubada; Que o interrogado usou o dinheiro para pagar aluguel;
Que questionado porque não devolveu o dinheiro imediatamente a funcionária, já que alega que não estava praticando roubo, o interrogado não quis responder (...)
”
(Id. 154703694).

As vítimas de ambos os roubos, por outro lado, foram uníssonas em confirmar a prática delitiva e afirmaram reconhecer o réu por meio da tatuagem que ele tem no braço, além da estatura e cor da pele. Em juízo, a vítima
Sthefany Brito da Silva Santos,
ouvida em juízo, narrou o seguinte:

“(...)
que estava no caixa da farmácia Economize quando o réu se aproximou. Afirmou que o acusado estava trajando calça, camisa branca, boné preto, máscara vermelha e possuía uma tatuagem no braço direito. Relatou que o réu anunciou o assalto e ordenou que a declarante entregasse todo o dinheiro do caixa, o que foi feito. Alegou que, em seguida, o réu empreendeu fuga em poder do dinheiro do estabelecimento, que perfazia a importância aproximada de R$ 310,00 (trezentos e dez reais). Salientou que o réu colocou a mão por baixo da camisa, simulando estar armado. Afirmou que, por ocasião da prisão do réu, recuperaram a quantia de R$ 209,00 (duzentos e nove reais). Ressaltou que, na Delegacia de Polícia, reconheceu o réu como autor do crime. Esclareceu que o réu utilizava boné e máscara e que o reconheceu pela tatuagem do braço, que aparentava se tratar de desenhos de flores coloridas.”
(Transcrição retirada da sentença, Id. 154703732).

Por sua vez, a vítima
Amanda Beckmann Cavalcante,
confirmou os fatos narrados por Sthefany nos seguintes termos:

“(...)
que, na data dos fatos, a declarante e sua colega S. estavam no caixa da farmácia Economize, quando o réu se aproximou do caixa de S., aparentando se tratar de um cliente. Relatou que ouviu o acusado anunciar o assalto e ordenar que ela entregasse todo o dinheiro que estava na gaveta. Narrou que o réu colocou o dinheiro no bolso e saiu do local. Afirmou que se recorda que no caixa de sua colega havia muitas notas de R$ 5,00 (cinco reais) e que, quando foram à Delegacia de Polícia, referidas notas foram devolvidas. Esclareceu que foi restituída a importância de R$ 209,00 (duzentos e nove reais) e que o réu havia subtraído a quantia de R$ 310,00 (trezentos e dez reais). Relatou que as câmeras de monitoramento do local demonstraram que o réu estava com a mão na cintura no momento da prática criminosa e que ele possuía uma tatuagem no antebraço direito. Afirmou que, segundo o Delegado de Polícia, o réu confirmou a prática do crime e disse que o fez porque estava precisando de dinheiro. Ressaltou que, na Delegacia de Polícia, reconheceu o acusado como autor do crime por conta da tatuagem que ele possui no braço. Afirmou que essa tatuagem aparentava ter coloração azul ou de cor preto desbotada. Salientou que, além da tatuagem, a compleição física do acusado corresponde à do autor do crime, aduzindo que ele era magro, da mesma altura, de no máximo 1,70m, e tinha pele parda. Afirmou que as câmeras de segurança evidenciaram que o réu estava de bicicleta naquele dia.”
(Transcrição retirada da sentença, Id. 154703732).

A vítima
Mileny Martins Pereira,
da mesma forma, confirmou os fatos narrados na exordial acusatória, em conformidade com as demais ofendidas, nos seguintes termos:

“(...)
que, na data dos fatos, declarou que estava trabalhando no período da manhã, no terceiro caixa da farmácia Centrofarma. Relatou que o réu se aproximou, anunciou o assalto e ordenou que entregasse todo o dinheiro do caixa. Destacou que a ação foi muito rápida e que o indivíduo empreendeu fuga em poder do dinheiro subtraído. Salientou que o réu estava de boné e que não visualizou qualquer arma de fogo, mas asseverou que o indivíduo simulou que estivesse armado. Afirmou que o indivíduo subtraiu a importância de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais). Ao ser indagada sobre o procedimento de reconhecimento realizado na etapa policial, respondeu que não se recorda do rosto do assaltante porque ele estava de boné e máscara. Esclareceu que, quando lhe foi apresentada a fotografia do réu pela autoridade policial, disse que achou aquela pessoa parecida com o assaltante, pela altura e compleição física, asseverando que o assaltante era muito magro, tinha uma tatuagem e usava barba. Salientou que, após visualizarem as câmeras de segurança, constataram que o réu estava de bicicleta e trajava calça jeans e chinelo. Afirmou que tomou conhecimento, posteriormente, que o réu fazia uso de tornozeleira eletrônica.”

(Transcrição retirada da sentença, Id. 154703732).

De fato, as vítimas não foram precisas quanto ao desenho da tatuagem que o autor do fato possuía, no entanto, não é razoável esperar que se atenham a esses detalhes no momento em que estão sofrendo grave ameaça como no caso da hipótese, em que o réu simulou estar armado enquanto exigia que lhe passassem o dinheiro do caixa.

Apesar de também não serem capazes de reconhecer com exatidão o rosto do apelante, verifico que a autoria delitiva ressai de outros elementos de prova existentes nos autos, como é o caso dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do apelante.

Segundo consta, os milicianos foram acionados pela Agência Regional de Inteligência após identificarem o autor por meio da tornozeleira eletrônica que ele fazia uso, a qual apontava que ele esteve nos locais do crime nas datas e horas fornecidas pelas vítimas. Ouvido em juízo, o Policial
Samir dos Santos Vasco
narrou o seguinte:

“(...)
que a Agência de Inteligência conseguiu identificar o autor dos crimes e repassou à sua equipe a localização do réu. Relatou que se dirigiram à residência do acusado e promoveram a sua condução. Afirmou que o réu estava com o mesmo boné utilizado na prática criminosa e possuía as mesmas características do autor do delito. Salientou que, informalmente, o acusado confessou ter praticado os dois crimes de roubo descritos na denúncia e asseverou que não utilizou arma de fogo nessas oportunidades. Ressaltou que se recorda de o réu possuir uma tatuagem no antebraço, aduzindo que essa circunstância oportunizou a sua identificação como autor do delito. Narrou que as vítimas de ambos os delitos afirmaram que o acusado chegou ao local dos fatos numa bicicleta. Afirmou que, quando promoveu a prisão do acusado, constatou que ele usava tornozeleira eletrônica.”
(Transcrição retirada da sentença, Id. 154703732).

O Policial
Antônio Douglas Cesar Ferreira
, em juízo, apresentou declarações uníssonas com as de Samir, veja-se:

“(...)
que a Agência Regional de Inteligência constatou que o réu era monitorado por tornozeleira eletrônica e que a equipe do declarante se dirigiu à residência do acusado. Afirmou que o acusado, de imediato, confessou a prática dos crimes. Salientou que as imagens das câmeras de monitoramento do local não deixam dúvidas de que o réu foi o autor do crime, visto que estava com as mesmas vestimentas. Afirmou que apenas o dinheiro da farmácia Economize foi recuperado, em notas trocadas de cinco e dez reais. Ressaltou que o réu admitiu que o dinheiro que estava sua posse pertencia ao caixa do estabelecimento. Asseverou que, nos fundos na residência do réu, localizaram a bicicleta que ele utilizou para se deslocar até os estabelecimentos comerciais e que isso foi registrado pelas câmeras de monitoramento dos locais; ressaltou, todavia, que não procedeu à apreensão dessa bicicleta, apenas a fotografou e realizou a comparação. Afirmou que as roupas utilizadas pelo réu para as práticas criminosas foram localizadas na residência dele.”
(Transcrição retirada da sentença, Id. 154703732).

Embora não conste nos autos nenhum documento relativo à monitoração eletrônica comprovando o trajeto percorrido pelo acusado nos dias dos fatos ou a apreensão da bicicleta utilizada, conforme pontua a defesa, convém
registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Isso ocorre porque os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, não há como prosperar o intento defensivo, pois devidamente comprovado por todo o conjunto probatório existente nos autos que Lucas foi o autor dos roubos praticados nos moldes narrados na denúncia.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023